Tribunal: TJDFT
Processo: 0711255-58.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. REJULGAMENTO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. DIFAL. ICMS. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. MERCADORIA DESTINADA A CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE. SIMPLES NACIONAL. IMPRESCINDIBILIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. NORMA DISCIPLINADORA NÃO EDITADA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 1093. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. RESTITUIÇÃO DEVIDA.

1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.

2. Por meio do Tema de Repercussão Geral no 1.093 do Supremo Tribunal Federal, compreendido pela ADI no 5.469 e o RE 1.287.019, foi fixada a seguinte tese: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais".

3. Nos moldes da regra prevista no art. 927, inc. III, do Código de Processo Civil, os juízes e tribunais devem observar os acórdãos proferidos no âmbito de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos. 3.1. Necessidade de ajustamento da solução de casos idênticos à tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal com repercussão geral.

4. Em virtude do reconhecimento da inexigibilidade do tributo em análise, é devida a restituição, à autora, dos valores recolhidos do DIFAL de ICMS nos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, desde que observada a regra prevista no art. 166 do Código Tributário Nacional, bem como a data de produção de efeitos da Emenda Constitucional no 87.

5. Embargos de declaração conhecidos e providos.